Tribunal: CARF
Processo: 16327.902867/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902867/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.027 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/01/2006
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
DESACOMPANHADA
DE
PROVAS
CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM A ALTERAÇÃO.
MOMENTO PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a
juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da
apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as
hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação
extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela
fosse produzida no momento adequado.
PEDIDOS DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para o deslinde de questão controversa, não se
justificando a sua realização quando o processo contiver os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
COMPENSAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Só é possível a retificação de um PER/DCOMP pelo sujeito passivo no caso
dele se encontrar pendente de decisão administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902867/2009-03
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.027 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902867/2009-03

(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no qual, a partir de despacho eletrônico,
discute-se o direito da contribuinte a crédito tributário, especificamente os requisitos para que
seja considerado satisfeito o ônus de prova-lo.
Por retratar com precisão os atos até então realizados no presente processo adoto e
transcrevo o relatório produzido pela DRJ quando da análise do presente processo.
1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada pelo
Contribuinte em meio eletrônico (PER/DCOMP no 27378.83394.310106.1.3.040179),
na data de 31/01/2006, pela qual pretende quitar os débitos declarados no referido
documento, com supostos créditos decorrentes de recolhimento indevido realizado por
meio do DARF de 06/01/2006, no valor de R$ 1.422.623,40 (código de receita: 5960
COFINS RETENÇÃO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIÇOS).
2. Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
circunscricionante, quanto à arrecadação/cobrança, emitiu o Despacho Decisório de fls.
12, datado de 25/03/2009, no qual pronunciou-se pela NÃO HOMOLOGAÇÃO, por
inexistência de crédito, da compensação declarada.
3. Cientificada, em 01/04/2009, da solução dada à declaração de compensação
apresentada, a Insurgente, por intermédio de representante legal, conforme informação
constante às fls. 26, interpôs a Manifestação de Inconformidade de fls. 02 a 07, com a
juntada de documentos de fls. 08 a 26 [cópia do Contrato Social, procuração, cópia dos
documentos dos procuradores, cópia do DD, cópia da DCTF Mensal Retificadora
(dez/2005), cópia do PER/DCOMP em debate, demonstrativo de comprovante de
arrecadação, cópia da DCTF Mensal Retificadora (jan/2006), demonstrativo do
PER/DCOMP Despacho Decisório – Detalhamento da Compensação], apresentando,
resumidamente, as seguintes alegações:
3.1. Após relato dos fatos, articula que a não homologação eletrônica impede o
contribuinte de exercer o direito constitucional de ampla defesa, pois que não
3.2. Indo além, sustenta que cabia à RFB demonstrar o fato constitutivo de seu direito
(tributo cobrado), pois o ato administrativo há de ser sempre e necessariamente
motivado. Colaciona doutrina.
3.3. Transcreve o inciso LV, do art. 5o, da Cara Magna para concluir que, impedindo o
Contribuinte de apresentar a sua defesa corretamente, o ato torna-se nulo de pleno
direito.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.027 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902867/2009-03

3.4. Ademais, informa que, por erro, a DCTF de dez/2005, 2a quinzena, código 59604,
Cofins, o valor de R$ 1.422.623,40, do qual entende que foi recolhido a maior o valor
de R$ 19.621,75, reclamado no PER/DCOMP em epígrafe.
3.5. Diante do que expõe, o peticionante requer que sejam alterados de ofício as
informações das DCTF de dez/2005, 2a quinzena, código 59604, Cofins e DCTF de
jan/2006, 1a quinzena, código 59604, Cofins, de acordo com os dados que informa.
3.6. Em conclusão, requer que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade
apresentada para que seja julgado improcedente o despacho decisório, reconhecendo-se
o direito de compensação, bem como o cancelamento da cobrança estampada no
processo administrativo no 16327903.276/200945.
É o relatório.
Trata-se de DESPACHO ELETRÔNICO e em relação à prova das alegações, a
manifestação de inconformidade veio acompanhada apenas do PER/DCOMP e DCTF.
Da análise realizada pela DRJ resultou a seguinte ementa, que segue abaixo
transcrita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 06/01/2006
NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo havido, por parte do contribuinte, conhecimento e ciência de todas as
informações da não homologação do pleito creditício, dada ciência e oportunizada a
manifestação do insurgente, ou seja, atendida integralmente a legislação de regência,
não se verifica cerceamento do direito de defesa.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito desacompanhada de elementos cabais de sua
prova não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual reiterou os
argumentos já expostos.
O crédito em discussão diz respeito a COFINS recolhida a maior em razão da
contribuinte haver calculado e retido COFINS sobre valores referentes a prestação de serviços
realizada por prestadores isentos, como empresas optantes pelo SIMPLES e pagamentos
inferiores a R$ 5.000,00, exemplificativamente.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.027 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902867/2009-03

Quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade em face de
Despacho eletrônico a contribuinte não trouxe qualquer documentação pertinente ao crédito,
vindo a fazer tão somente com o Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito
Não havendo preliminares, é de se analisar o mérito.
Como se percebe pelo afirmado na própria Manifestação de Inconformidade e
pela análise das peças processuais, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de, no momento
processual adequado e legalmente previsto para tanto, trazer aos autos provas do crédito alegado.
No caso concreto, a Recorrente não trouxe com manifestação de inconformidade
qualquer documento que pudesse ao menos ser um indício das provas que ele pretenderia
produzir, limitando-se a trazer PER/DCOMP e DCTF.
Não há dúvidas que a busca da verdade material é um princípio norteador do
Processo Administrativo fiscal. Contudo, ao lado dele, também de matiz constitucional está o
princípio da legalidade, que obriga a todos, especialmente à Administração pública, da qual este
Colegiado integra, a obediência as normas legais vigentes, merecendo destaque o Decreto 70.235
estabeleceu o momento da prática dos atos, sob pena ainda de se atentar ainda contra outro
princípio constitucional, qual seja o da duração razoável do processo.
O referido Decreto especifica objetivamente o momento da produção das provas
no seu artigo 16.
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;"
O próprio Decreto 70.235, no mesmo artigo 16 especifica as hipóteses em que é
possível a produção posterior de provas, o que faz de forma taxativa.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.027 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902867/2009-03

"§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância".
É certo que este colegiado admite a juntada de provas em sede recursal, contudo
apenas nos casos, em que o despacho é eletrônico, e o Recorrente tenha demonstrado, na
Impugnação, ou Manifestação de Inconformidade, como é o caso, a impossibilidade de se trazer
aquela prova no momento oportuno (Impugnação ou Manifestação de Inconformidade), o que
definitivamente não ocorreu no caso concreto.
Admitir-se deliberadamente a produção probatória na fase recursal subverteria
todo o rito processual e geraria duas consequências indesejáveis (i) caso fosse determinado que o
feito retornasse à instância original, implicaria uma perpetuação do processo e, (ii) caso as
provas fossem apreciadas pelo CARF sem que tivessem sido analisadas pela DRJ, geraria
indesejável supressão de instância e, em ambos os casos, representaria afronta direta ao texto
legal que rege o processo administrativo fiscal.
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP,
no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma dialeticidade
razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE QUE em
sua manifestação de Inconformidade a contribuinte traga: (i) argumentos objetivos acerca do
motivo pelo qual entende que possui direito ao crédito e (ii) documentos que embasam os
referidos argumentos e que tenham o condão de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza”
em um standard probatório pouco rígido (fumus boni iuris), acerca da probabilidade da
veracidade dos argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade, por exemplo planilhas
e notas fiscais. Para fins de estabelecer este referido standard probatório não se consideram
documentos unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP,
e DCTF pois não servem como prova dos crédito.
Este já mencionado fumus boni iuris, ou relativa certeza segundo um standard
probatório pouco rígido é estabelecido por meio deste binômio “argumentos e provas dos
argumentos” de forma relativamente subjetiva de acordo com o teor e o peso atribuído a cada
argumento e documento.
Ultrapassada esta primeira fase probatória, ou seja, satisfeita a regra do fumus
boni iuris, permite-se que a Recorrente, a partir do que foi decidido ao seu desfavor pela DRJ,
excepcione as regras gerais contidas no Dec. 70.235/72 e possa, extraordinariamente, trazer
documentos em sede de Recurso Voluntário que, definitivamente não é fase processual apta à
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.027 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902867/2009-03

produção de provas, razão pela qual a prova realizada neste momento deve estar completa. Neste
momento é importante destacar que a diligência não se presta à complementação de provas que
poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o reconhecimento do
direito ao crédito, segundo a regra geral segundo a qual o ônus probatório recai a quem alega. A
diligência, pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa aferir a prova
produzida pelo contribuinte.
Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital